Tribunal: TJSP
Processo: 1015130-42.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação de indenização fundada em direito de regresso, decorrente de pagamento de indenização de seguro de veículo. Colisão com ônibus de propriedade da viação requerida. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. Alegação de culpa exclusiva da vítima não comprovada. Danos comprovados pelo pagamento da indenização ao segurado, por perda total do bem, descontado o valor obtido com a

Ementa:
Ação de indenização fundada em direito de regresso, decorrente de pagamento de indenização de seguro de veículo. Colisão com ônibus de propriedade da viação requerida. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. Alegação de culpa exclusiva da vítima não comprovada. Danos comprovados pelo pagamento da indenização ao segurado, por perda total do bem, descontado o valor obtido com a alienação do salvado. Prescindibilidade da apresentação de orçamentos para reparos. Procedência mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015130-42.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIP
TRANSPORTES URBANOS LTDA, é apelado SUL AMÉRICA SEGURO DE
AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. ( SASAM ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015130-42.2016.8.26.0005 -Voto no 35339
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA – 4a VARA CÍVEL
Apelante: VIP TRANSPORTES URBANO LTDA.
Apelada: SUL-AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S/A
Interessados: COMPANHIA MUTAL DE SEGUROS (EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL) e OUTRO
MM. Juiz Prolator: Márcio Daccache
VOTO No 35.339
Ação de indenização fundada em direito de
regresso, decorrente de pagamento de indenização
de seguro de veículo. Colisão com ônibus de
propriedade da viação requerida. Responsabilidade
objetiva
da
prestadora
de
serviço
público.
Alegação de culpa exclusiva da vítima não
comprovada. Danos comprovados pelo pagamento
da indenização ao segurado, por perda total do
bem, descontado o valor obtido com a alienação do
salvado. Prescindibilidade da apresentação de
orçamentos para reparos. Procedência mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença proferida na audiência cujo termo se
encontra em fls. 556/558, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação
de indenização fundada em direito de regresso decorrente de pagamento de
indenização de seguro facultativo de veículo, e condenou a requerida ao
pagamento de R$30.117,10, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros moratórios desde 15.10.2013, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A lide
secundária foi julgada procedente, para condenar a litisdenunciada ao
pagamento da indenização imposta à litisdenunciante na lide principal, com
incidência de atualização monetária até a satisfação da obrigação, e de
juros moratórios até a data da liquidação extrajudicial, sem fixação de
honorários, eis que ausente resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015130-42.2016.8.26.0005 -Voto no 35339
3
Apela a requerida (fls. 559/568). Sustenta, em síntese,
que não foi comprovada qualquer conduta culposa de seu preposto.
Esclarece que o condutor do coletivo foi surpreendido pela manobra brusca
realizada pelo veículo segurado, que deu causa à colisão, e afasta sua
responsabilidade pelo ocorrido. Afirma que, mesmo reconhecida a
responsabilidade objetiva da concessionária requerida, é evidente a culpa
do condutor do automóvel segurado, o que caracteriza excludente de nexo
causal. Acrescenta que não foram comprovados os danos indenizados pela
autora, eis que não demonstrada a ocorrência de perda total, nem
apresentados três orçamentos, ao passo que não há relação entre os
serviços indicados e os danos narrados pela requerente. Por isso, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 576/582).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização fundada em regresso
decorrente de pagamento de indenização de seguro facultativo de veículo.
Na inicial, esclarece a seguradora requerente que mantinha contrato com
Luiz Antonio Zago, proprietário do veículo Toyota Corolla de placas
FLP2123, que se envolveu em colisão com ônibus da requerida. Em razão
do sinistro, afirma que pagou a indenização prevista no instrumento, no
valor de R$52.317,10, motivo pelo qual se sub-rogou nos direitos do
segurado, e que pretende a condenação da requerida ao pagamento de
R$30.117,10, já compensada a quantia obtida com a alienação do salvado
(R$22.200,00).
Citada, a requerida apresentou contestação na qual
expôs, em síntese, os mesmos argumentos reiterados em suas razões
recursais, e denunciou a lide à Companhia Mutual de Seguros (fls. 64/72).
Foram apresentadas réplica (fls. 122/127), contestação da litisdenunciada
(fls. 136/161), e réplicas à contestação da lide secundária pela denunciante
e pela requerente (fls. 431/438 e 439/440). Após oitiva de testemunhas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015130-42.2016.8.26.0005 -Voto no 35339
4
464, 523 e 556), foi proferida a r. sentença, que julgou procedentes a ação e
a denunciação da lide.
Em que pese às razões da recorrente, a decisão
recorrida deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que se trata de
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público requerida, de
modo que a ela incumbia comprovar a ocorrência do fato excludente
alegado
culpa exclusiva da vítima
, ônus do qual não desincumbiu.
Acrescentou-se que há suficiente comprovação do dano que fundamenta o
direito de regresso, por meio do recibo de pagamento da indenização
securitária e do recibo da venda do salvado, prescindível a apresentação de
orçamentos para reparo, o que resulta na procedência da ação.
Transcreva-se, por oportuno:
Adotada a teoria da responsabilidade objetiva, a ré não
demonstrou culpa exclusiva do segurado. Estabelecido o
nexo de causalidade e não demonstrada a excludente,
impõe-se responsabilizar a ré pelo evento.
Os danos foram bem demonstrados mediante prova do
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015130-42.2016.8.26.0005 -Voto no 35339
5
pagamento feito ao segurado (fls. 47), descontada a venda
dos salvados (fls. 54). (fl. 557)
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator